Tribunal: TJDFT
Processo: 0706775-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PELA PRESCRIÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. emenda insatisfatória. indeferimento da inicial. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Serasa Limpa Nome constitui plataforma digital de negociação de dívidas, sem divulgação dos dados cadastrados a terceiros, e não equivale à negativação em cadastro de inadimplentes como ocorre com o Serasa.
2. A ausência de documento essencial à comprovação da inscrição dos dados da parte Autora em cadastros de devedores justifica o indeferimento da inicial após o não atendimento de determinação da emenda, nos termos dos arts. 320 e 321, caput e parágrafo único, do CPC/15, e em atendimento aos deveres de colaboração, esclarecimento e prevenção (art. 6o do CPC/15).
3. Apelação conhecida e não provida.